Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717537-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: FR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de FR COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME, na qual busca, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, a rescisão do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n° 0712694-95.2017.8.07.0000, por meio do qual a Quinta Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, após integração do julgamento realizado em sede de embargos de declaração, determinou a devolução, à embargante (ora ré), dos valores pagos a título de VRG - Valor Residual Garantido, nos contratos de arrendamento mercantil entabulados entre as partes (ID 26098102). Em sua inicial (ID 26098089), a autora informa que o julgado rescindendo deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ré, reformando decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (Processo n° 2011.04.1.008222-9), que havia homologado parecer da Contadoria Judicial, segundo o qual inexistiriam valores a serem ressarcidos pela autora à ré. Defende que o aresto combatido desprezou a forma de apuração estabelecida no título judicial transitado em julgado. Traça histórico sobre a ação inaugurada pela ré para discutir a restituição do VRG. Destaca que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a instituição financeira providenciasse a retirada dos bens arrendados, bem como a devolução do VRG pago antecipadamente, com juros e correção monetária. Relata que interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido, a fim de que a apuração do valor do VRG fosse feita de acordo com a cláusula 5a, § 3°, dos contratos firmados pelas partes, cuja disciplina determina que, após a venda dos bens, a devolução deve corresponder ao valor do resultado da venda que superasse a quantia paga a título de VRG. Aduz que, após início do cumprimento de sentença, as partes transigiram acerca da retirada dos bens, além do que a ré anuiu com a venda destes pelo valor de R$85.000,00. Alega, em relação à condenação de devolução, que apresentou parecer técnico, via do qual demonstrava que o resultado das vendas foi inferior ao VRG, de sorte que inexiste saldo devedor em favor da ré. Explica que a ré, por sua vez, sustentou ter direito ao recebimento da quantia, à época, de R$1.160.507,41. Indica que houve determinação de pagamento, todavia, após oposição de embargos de declaração, o Juízo da causa indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de que não havia como afirmar a existência de saldo devedor em favor da ré. Ressalta que, a despeito de tal entendimento, a ré reiterou os cálculos e requereu remessa do feito para a Contadoria Judicial. Diz que este pedido foi indeferido e que o d. Juízo de origem determinou apresentação de cálculos didáticos pela ré, com identificação da observância da cláusula 5a. Argumenta que a determinação foi descumprida e que, em seguida, os autos foram remetidos à Contadoria, que emitiu parecer no sentido de que eventual crédito do autor restaria inexistente. Registra que o parecer foi homologado, determinando-se o arquivamento do feito. Descreve que a ré, em sede de agravo de instrumento, logrou decisão favorável para fins de que lhe fosse oportunizada manifestação quanto ao parecer da Contadoria. Explana que, após saneada a nulidade, foi prolatada nova decisão, que manteve o entendimento de inexistência de crédito a ser executado. Informa que o recurso foi objeto de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado. Confere destaque para o fato de que, à ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré, houve, por maioria, alteração do entendimento, determinando-se a devolução dos valores pagos a título de VRG. Noticia que o acórdão foi objeto de aclaratórios, recurso especial e agravo em recurso especial, mas que a contrariedade aos artigos 502, 503, 505, 507, 508, e 509, § 4°, todos do Código de Processo Civil, não foi conhecida, por ausência de prequestionamento. Esclarece que ainda houve interposição, sem êxito, de agravo interno e embargos de divergência, e que o trânsito em julgado se operou no dia 16.3.2021. Advoga, diante de tal contexto, a tese de violação à coisa julgada material, porquanto foram contrariados os limites estabelecidos no título executivo judicial que deu origem ao cumprimento de sentença. Tece considerações sobre o instituto da coisa julgada, sobre a necessidade de rejulgamento do agravo, bem como sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do acórdão proferido no agravo de instrumento, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença. No juízo rescindente, pede a desconstituição da coisa julgada formada no agravo de instrumento, diante da violação à coisa julgada. No juízo rescisório, pugna por novo julgamento, com o reconhecimento de inexistência de valores passíveis de restituição ou, subsidiariamente, que seja determinada a realização de perícia contábil para apuração de eventual saldo devedor, em conformidade com a cláusula 5a, § 3°, dos contratos de arrendamento mercantil. Custas iniciais recolhidas (ID 26098094). Após intimada (ID 26123238), a autora comprovou o recolhimento do depósito prévio de que trata o artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 26564531). O pedido liminar foi deferido (ID 26573710), determinando-se a suspensão da eficácia do acórdão prolatado no bojo do agravo de instrumento n° 0712694-95.2017.8.07.0000), até o julgamento do mérito da rescisória, sobrestando-se, por conseguinte, a tramitação do cumprimento de sentença (Processo n° 0008033-15.2011.8.07.0004). Em contestação (ID 30639305), a requerida alega, preliminarmente, incorreção do valor da causa. Defende que o valor devido pela parte autora, corrigido até a data da propositura da ação, é de R$3.026.774,79, que corresponde ao proveito econômico pretendido pela requerente. Também sustenta, em caráter preliminar, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda. Indica que a existência de relação de consumo entre as partes foi reconhecida no julgamento do recurso de apelação. Expõe, quanto ao mérito, que o valor pago a título de VRG deve ser devolvido integralmente. Tece considerações sobre o contrato de financiamento. Explica que o VRG deve ser devolvido, porquanto não houve opção pela compra do bem. Frisa, em análise da cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, que não é devedora de despesas relativas à venda, de encargos moratórios ou de outras obrigações decorrentes do pacto. Anuncia que, diante da quitação dos bens e efetivada a respectiva devolução, o VRG deve ser devolvido, acrescido de juros e correção monetária. Cita os pareceres que foram colacionados ao feito originário. Pede, ao final, a retificação do valor da causa e a improcedência dos pedidos formulados na rescisória. Réplica catalogada no ID 32139011. Por meio do despacho de ID 32197942, determinou-se a intimação da parte autora para apresentação de planilha com o cálculo utilizado para a atribuição do valor da causa. Petição da parte autora apresentada ao ID 32913514, acompanhada de planilha de cálculo e cópia de petição do processo de origem. Intimada para se manifestar sobre os documentos juntados (ID 32923516), a ré apresentou a petição de ID 33090765 e a planilha de cálculos de ID 33090766. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. - Da impugnação ao valor da causa A parte requerida requer a retificação do valor atribuído à causa e a complementação do valor do depósito. Anuncia que o montante correto, após atualizações, seria de R$3.026.774,79, correspondente ao proveito econômico buscado na ação de origem. Junta planilha de ID 30639307. Já a inicial da rescisória indica para a causa a cifra de R$2.427.387,66, fruto da atualização, pelo INPC, do valor de R$2.076.032,21, no período de 12.6.2020 até a data do ajuizamento da rescisória. Compulsando os autos de origem, nota-se que a requerida, ali exequente, indicou como valor da causa a cifra de R$1.814.979,67, na data de 22.9.2015 (ID 40102956), não se visualizando, todavia, a petição anunciada pela parte autora, de data mais recente, por meio da qual haveria indicação do valor de R$2.076.032,21. De tal modo, e considerando que o valor da causa da ação rescisória deve corresponder ao proveito econômico buscado (REsp 1.811.781/MS), a parte autora foi intimada para apresentar planilha com o cálculo utilizado para alcançar o valor de R$2.427.387,66, bem como a petição por meio da qual a parte exequente indicou como valor atualizado da execução a quantia de R$2.076.032,21. Na sequência, a autora, via petição de ID 32913514, esclareceu a forma de cálculo utilizada, explicitando a incidência de correção monetária sobre o valor de R$1.814.979,67, indicado como saldo devedor pela ré na data de 22.9.2015 (IDs 32913515 e 32913517). A ré, por sua vez, defende que o cálculo apresentado pela autora não pode ser aceito, porquanto abrangeu apenas correção monetária, sem a inclusão de juros legais no período (ID 33090765). No ponto, com razão a parte autora. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer este último (REsp 1811781/MS, Ministra NANCY ANDRIGHI – g.n.). Em seu voto, a Eminente Ministra Relatora esclarece que o valor da causa deve corresponder ao valor da ação matriz, devidamente corrigido monetariamente, ou, então, ao proveito econômico almejado com a procedência da rescisória, sendo possível a coincidência dos montantes. Não há imposição de que ao valor sejam agregados juros legais, consoante se afere da leitura de diversos julgados daquela Corte Superior. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. critério de fixação. benefício econômico. ART. 968. inc. II, do cpc. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSOS especiais NÃO PROVIDOs. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente; exceto se houver comprovação de que o benefício econômico pretendido está em descompasso com o valor atribuído à causa, devendo este último prevalecer. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1745942/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Rever o valor estimado pela Corte local a título de proveito econômico a ser obtido com a demanda demandaria revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.(AgInt no Ag 1403972/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) E, em exame do cálculo apresentado pela parte ré, nota-se que houve a inclusão de juros legais, o que está em descompasso com a jurisprudência dominante. De tal maneira, deve prevalecer o valor da causa indicada pela parte autora. Rejeito, pois, a impugnação ao valor da causa. - Da incidência do Código de Defesa do Consumidor A parte requerida indica, em sua contestação, a necessidade de que a lide seja analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza da relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes. Tal temática já foi decidida à ocasião do julgamento da apelação cível interposta no curso da ação de restituição, ocasião em que prolatado acórdão assim ementado: ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO - VRG ANTECIPADO. OPÇÃO. DEVOLUÇAO DO BEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO DE VALORES CONFORME CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, constatada a inércia da instituição financeira, ao ser notificada pela parte autora de sua falta de interesse na aquisição dos veículos arrendados ao final do contrato, tendo, inclusive, solicitado, na ocasião, a restituição dos valores pagos a título de VRG, bem como a devolução dos bens. 2. É induvidosa a existência de relação jurídica de consumo entre as partes. Esta decorre da celebração de contratos de arrendamento mercantil, figurando a empresa/autora como consumidora e instituição financeira como prestadora (fornecedora) de serviços. 3. Em contratos de "leasing", os valores pagos a título de Valor Residual Garantido - VRG constituem fundo de reserva para eventual opção de compra do bem pelo arrendatário. Se, ao final do contrato, o arrendatário optar pela devolução do veículo, devida a restituição desses valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do arrendador. 4. Não tendo o autor postulado a revisão do contrato, mantém-se a cláusula 5a, par. único, do contrato de arrendamento mercantil, que estipula a devolução do VRG, somente depois da venda do veículo a terceiros. 5. Dar parcial provimento. Unânime. (Acórdão 598822, 20110410082229APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2012, publicado no DJE: 29/6/2012. Pág.: 214) Em seu voto, o Eminente Desembargador Relator registrou que é induvidosa a existência de relação jurídica de consumo entre as partes. Esta decorre da celebração de contratos de arrendamento mercantil, figurando a empresa/autora como consumidora e a instituição financeira como prestação (fornecedora) de serviços. Destarte, incabível nova discussão sobre a matéria, devendo prevalecer o entendimento consolidado no julgado em destaque. - Delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova A presente ação rescisória encontra fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil (violação à coisa julgada), sendo relativa, pois, a questão exclusivamente de direito, a afastar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Por oportuno, CONCEDO às partes o prazo comum de 5 dias para que possam se manifestar, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, nos termos do artigo 357, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de abertura de prazo posterior para oferecimento de alegações finais (artigo 973, de igual diploma). Registro, por fim, que a temática discutida na ação não se amolda àquelas tipificadas no artigo 178, do Diploma Processual Civil, razão pela qual deixo de intimar o i. representante do Parquet. Posteriormente, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator